Tribunal: TJSP
Processo: 0007165-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores em face de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ao acolher a impugnação interposta pela FESP.
2. V. Acórdão transitado em julgado determinou o pagamento de reajustes decorrentes da implantação de novo patamar de vencimentos e determinou expressamente apuração

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores em face de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ao acolher a impugnação interposta pela FESP.
2. V. Acórdão transitado em julgado determinou o pagamento de reajustes decorrentes da implantação de novo patamar de vencimentos e determinou expressamente apuração em fase de liquidação. Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN do C. Supremo Tribunal Federal, que determinou que somente ocorrerá a compensação com eventuais aumentos concedidos a posteriori caso eles se deem em razão da reestruturação nas remunerações das carreiras, inconfundíveis portanto, com simples reajustes ou revisões salariais, devendo referida reestruturação corrigir a defasagem da remuneração.
3. Reestruturação que, no caso em questão, não basta por si só para demonstrar a absorção do devido valor remuneratório. Ausência de comprovação de correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV. Necessidade de apuração em fase de liquidação de sentença.
4. Determinação que não abrange servidores que ingressaram no serviço público posteriormente à Lei 8.880/94. Ausente interesse processual, em razão da inocorrência de perdas. Precedentes.
5. Sentença parcialmente reformada, para determinar o prosseguimento da execução apenas em relação aos autores que ingressaram antes do advento da Lei 8.880/94.
Recurso de apelação parcialmente provido.